Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-25.2023.8.11.0024
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001164-25.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO - CPF: 017.980.821-44 (RECORRENTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DENILSON ALVES MOREIRA - CPF: 951.889.751-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO, ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 281539995 – reclamação nº 1001164-25.2023.8.11.0024 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
),

que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, com dano material no valor de R$ 18.000,00 (
dezoito mil reais
).

- PRELIMINAR.

- da ilegitimidade ativa.

O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas. Precedentes. (
STJ – 1ª T - REsp 1106086/MA - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 01/10/2009 - DJe 08/10/2009
);
(
TJMT – TRU – RI nº 1001371-92.2017.8.11.0037 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 8/6/2020 - DJE 9/6/2020
) e (
TJMG - 7ª CC – RApC nº 10429120018685001/Monte Azul - rel. Desembargador Wilson Benevides – j. 02/12/2022 – Dje 07/12/2022
).

No caso, verifico que a parte Recorrida não comprova ser o legítimo proprietário do veículo envolvido no acidente, pois não há apresentação do documento, ou contrato de compra e venda, ou, no mínimo, prova de comunicação de venda registrado no Detran.

No mais, há apresentação tão somente de um orçamento para reparo do veículo, restando ausente a demonstração de efetivo pagamento, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida.

Prejudicada as demais teses recursais em razão da preliminar já registrada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para reconhecer a ilegitimidade ativa, extinguindo feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025